Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FAZENDA PÚBLICA. ADIMPLEMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXECUTADA. NÃO DESONERAÇÃO. ART. 373, INC. II, DO CPC. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 393 preceitua que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Em contrapartida, os elementos dos autos não demonstram o pagamento do débito, conforme alegação da Executada, ônus processual de sua incumbência. Segundo a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, a Executada não comprovou de forma cabal o pagamento do débito exequendo. Assim, não há que se falar da extinção da execução fiscal pelo pagamento.
3. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.